Tribunal: TJES
Processo: 5004572-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004572-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA PAULA ALVES SANTOS LEMOS GARCIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002142-98.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO/A: ANA PAULA ALVES SANTOS LEMOS GARCIA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória. Golpe do presente de aniversário. Falha no dever segurança. Preliminares rejeitadas. Incidência da súmula 479 do STJ. Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado, conforme certidão de id 16572871. A pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo resta prejudicada pelo julgamento de mérito neste ato. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso, na forma do art. 42 e seguintes da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em análise

A autora moveu ação alegando que foi vítima do “
golpe do presente de aniversário
”, no qual terceiros fraudadores conseguiram acessar os dados de seu cartão de crédito e realizar diversas transações. O golpe narrado consistiu em que uma suposta empresa ofereceu um brinde promocional de aniversário para a autora, que só teria que pagar a taxa de entrega ao receber o produto. Quando o motoboy compareceu a sua residência e ela tentou utilizar o cartão para o pagamento da taxa, com uma máquina adulterada, conseguiram apropriar-se dos dados e em questão de minutos realizar várias transações no débito, zerando a conta da autora. Aduziu, ainda, que, na sequência, contatou o banco requerido e adotou todas as medidas ao seu alcance, contudo, a contestação aberta junto à instituição financeira foi encerrada com decisão desfavorável para a consumidora. Ajuizou, assim, a presente ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (reembolso) e morais.

Em sentença de id 16572864, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.788,88 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado no id 16572866 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, reafirma sua ilegitimidade passiva e alega litispendência com a ação n. 5043643-12.2024.8.08.0024. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando, em suma, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Contrarrazões no id 16572870.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

Deixo de analisar a questão prejudicial suscitada pela recorrida (ausência de dialeticidade), em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC), por vislumbrar que a decisão de mérito lhe será favorável.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a aferição da legitimidade para figurar no polo passivo deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas afirmações deduzidas na petição inicial, em juízo de cognição abstrata, e não à vista da comprovação fática do direito alegado. Assim, será réu aquele contra quem o consumidor demandar em juízo, e eventual averiguação quanto a existência de responsabilidade [ou não], mormente quanto à alegação de culpa da vítima e de terceiros, deve ser tratada em cognição exauriente, na análise de mérito.

Registro que a ação de n. 5043643-12.2024.8.08.0024 foi extinta sem julgamento de mérito. Portanto, não há que se falar em litispendência ou conexão, nem em fracionamento de pedidos ou fatiamento de ações, muito menos em preclusão do direito autoral, posto que é direito da parte intentar novamente demanda extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 486 do CPC. Rejeito também esta questão preliminar.

No mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Registro também que a súmula n. 297 do STJ assim consolidou: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Aplica-se ao caso, portanto, a facilitação dos meios de defesa do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 6º, VIII, e 14 do CDC).

A fraude perpetrada nos autos foi realizada por terceiros que, utilizando máquina de cobrança adulterada, conseguiram usurpar os dados bancários da recorrida e realizar diversas transações em curto espaço de tempo. Essa linha de acontecimentos restou incontroversa, subsiste a discussão quanto à responsabilidade do banco nesta cadeia de fatos.

Compreendo, assim como o Juízo sentenciante, que ao caso se aplica o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Isto porque a atuação dos terceiros fraudadores só foi possível porque os mecanismos de segurança da instituição não conseguiram identificar em tempo a ocorrência de transações totalmente atípicas e bloqueá-las, situação que converte o fato em fortuito interno. Cito julgados em ações semelhantes à ora apreciada:

Recurso Inominado. Ação declaratória e indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva. "Golpe do presente de aniversário". Fraude bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada. Relação de consumo
. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Débito decorrente de golpe de estelionato. Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Aplicação da Súmula 479 do STJ
. Manutenção da sentença de procedência. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10093046620248260001 São Paulo, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

[...]

Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. "Golpe do presente de aniversário".
Lançamentos fraudulentos a crédito e a débito no cartão da autora. Comunicação ao Banco. Transações fora do perfil de consumo da autora. Ausência de diligência da instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Inteligência do artigo 14 do CDC e súmula 479 do STJ
. Dano material demonstrado. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso do réu. (TJ-SP - Apelação Cível: 10477714520238260100 São Paulo, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 17/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

Compartilho do mesmíssimo entendimento. Portanto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, §3º, II, do CDC), pois o dever de segurança integra a própria essência do serviço bancário, cabendo à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de prevenção, controle e monitoramento, especialmente quanto à realização de transações totalmente fora do perfil do consumidor, como no presente caso em que transações no débito em valor superior a sete mil reais foram realizadas em questão de minutos.

Quanto aos danos morais, também restou evidenciado que o golpe levou ao esvaziamento completo da conta bancária da recorrida em um curtíssimo espaço de tempo. Além disso, a instituição financeira, além de não conseguir impedir o dano, concluiu a contestação de forma desfavorável à consumidora, não reconhecendo a falha de seus mecanismos de segurança. Tal situação é suficiente para gerar abalo importante à esfera subjetiva da vítima, que se vê desamparada e com justificado temor de que sua subsistência seja atingida. Portanto, correta a conclusão pela existência de danos morais e o valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável à luz da jurisprudência deste Estado para casos semelhantes.

Nesse passo, não verifico nenhum desacerto na objurgada sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)